Tribunal: TJBA
Processo: 8020596-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8020596-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCELO LAUDELINO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA registrado(a) civilmente como FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA, LUCIMAR VENANCIO LEAL ROCHA, JAELSON BARRETO DA SILVA SANTOS, ELOY DE JESUS PINHEIRO FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO CALCADA EM OUTRAS PROVAS, NOTADAMENTE A ORAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES, ENDOSSADAS PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. REFORMA DA PENA. PLEITO REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de nulidade em razão de inépcia da denúncia, considerando que a inicial, na hipótese, preenche satisfatoriamente os requisitos do art. 41 do CPP, permitindo ao acusado o exercício de sua ampla defesa.

A nulidade do auto de reconhecimento não prevalece também, uma vez ser possível denotar que a condenação não foi embasada unicamente no reconhecimento, sendo este apenas um elemento complementar que, se não existente, não modificaria as demais provas contidas nos autos.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, uma vez
que restou demonstrado
terem os Apelantes,
no dia 03 de fevereiro de 2023, por volta das 10h, na Av. Garibaldi, um indivíduo não identificado, abordou o motorista do caminhão, Antônio, e os ajudantes de carga Joabe e Joilson e, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e embarcou no caminhão pertencente à empresa de transporte “Trans Carneiro” e exigiu que o motorista seguisse um caminhão bongo. No caminho, o motorista Antônio informou que estava passando mal e nas mediações da Av. Vasco da Gama bateu o caminhão em um poste, impossibilitando a continuação do trajeto. Após o ocorrido, os denunciados, agindo em unidade de desígnios com o indivíduo não identificado, passaram a descarregar a carga, pertencente à empresa “Magazine Luiza S/A”, contida no baú do caminhão Mercedes 710 para o caminhão bongo. Exigiram que os ajudantes de carga transportassem juntamente com os denunciados a carga do caminhão para o caminhão bongo. O fato foi comunicado à polícia, que empreendeu diligências no bairro Cajazeiras VIII, onde o veículo foi encontrado. Os denunciados deixaram o caminhão bongo estacionado e seguiram de moto até uma lanchonete, quando foram abordados pelos policiais. No interior do caminhão bongo, foram localizados os eletrodomésticos subtraídos e um revólver calibre.

Inviabilidade de reforma das penas, ante o acerto do Magistrado na dosimetria.

Recursos desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8020596-45.2023.8.05.0001,
de
Salvador
/BA, em que figuram como apelantes
MARCELO LAUDELINO DOS SANTOS, ICARO HENRIQUE DA SILVA SANTANA e WESLEY ANDREW GOMES SANTOS PINHO
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer os recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.